Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-27.2024.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012776-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.036.351/0001-20 (APELADO), JOSE HERMANDES MOTA SANTOS - CPF: 013.077.501-09 (ADVOGADO), PREFEITO Vander Alberto Masson (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INVERÍDICA SOBRE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. ALVARÁ SANITÁRIO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra – MT contra sentença que concedeu a ordem para anular ato administrativo que aplicou à empresa impetrante a sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público, pelo prazo de dois anos, no âmbito do Processo Administrativo nº 009/PAILC/2024, em razão de suposta apresentação de declaração falsa no Pregão Eletrônico nº 105/2023.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a impetrante demonstrou direito líquido e certo apto a afastar a sanção administrativa aplicada em processo licitatório; e (ii) saber se a apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, desacompanhada da efetiva adequação às exigências sanitárias, justifica a penalidade de declaração de inidoneidade.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009, o que não se verifica no caso.
4. A sanção administrativa decorreu da constatação de que a impetrante declarou cumprir os requisitos de habilitação no Pregão Eletrônico nº 105/2023, embora não possuísse condições estruturais mínimas exigidas, especialmente quanto às normas sanitárias.
5. O Alvará Sanitário apresentado possui natureza precária, expedido sem vistoria prévia e com base em autodeclaração, não sendo apto a comprovar, por si só, a efetiva regularidade do estabelecimento.
6. A diligência
“in loco”
realizada pela Administração constitui meio de verificação da realidade fática preexistente, evidenciando que a declaração prestada não correspondia às condições reais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput).
7. A apresentação de declaração inverídica em procedimento licitatório configura infração grave, apta a justificar a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, não havendo desproporcionalidade na sanção imposta.
8. Inexistente direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação em procedimento licitatório, desacompanhada da efetiva adequação às exigências legais, especialmente quando evidenciada por verificação administrativa, autoriza a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, não sendo suficiente, para afastá-la, a existência de alvará sanitário de natureza precária.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; CF, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra – MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Sudoeste Comércio de Alimentos LTDA
, concedeu a segurança para anular ato administrativo que aplicou à impetrante a sanção de declaração de inidoneidade para contratar com o Poder Público, pelo prazo de dois anos, no âmbito do Processo Administrativo nº 009/PAILC/2024.

Sustenta o apelante que o Alvará Sanitário apresentado pelo apelado possuía natureza precária, tendo sido expedido sem vistoria prévia, com base em autodeclaração de baixo risco, não atestando, portanto, as reais condições estruturais do estabelecimento. Alega que a diligência realizada pela Administração não constituiu fato superveniente, mas mera constatação de situação fática preexistente, evidenciando a falsidade da declaração prestada pela empresa.

Aduz que a sentença incorreu em indevida incursão no mérito administrativo ao afastar a sanção sob fundamento de desproporcionalidade, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que a penalidade encontra respaldo legal e foi aplicada após regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Defende, por fim, a ocorrência de preclusão administrativa, em razão da inércia da impetrante em apresentar defesa no momento oportuno no âmbito do processo administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, denegar a segurança e restabelecer a validade do ato administrativo que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra – MT
contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Sudoeste Comércio de Alimentos LTDA
, concedeu a segurança para anular ato administrativo que aplicou à impetrante a
sanção de declaração de inidoneidade
para contratar com o Poder Público, pelo prazo de dois anos, no âmbito do Processo Administrativo nº 009/PAILC/2024.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra a Decisão Recursal nº 12/2024, proferida no âmbito do Processo Administrativo nº 009/PAILC/2024, que lhe imputou a penalidade sob o fundamento de que teria apresentado declaração falsa no Pregão Eletrônico nº 105/2023, ao afirmar o cumprimento dos requisitos de habilitação, notadamente quanto às
condições sanitárias exigidas
.

Sustentou, em síntese, que apresentou toda a documentação exigida no certame, inclusive Alvará Sanitário regularmente expedido pelo próprio Município, razão pela qual teria agido amparada pela boa-fé e pela confiança legítima. Alegou, ainda, que a posterior vistoria
“in loco”
, que apontou supostas irregularidades, configuraria fato superveniente, incapaz de caracterizar falsidade ou má-fé, além de defender a desproporcionalidade da sanção aplicada.

O juízo de primeiro grau, após indeferimento inicial da liminar, reconsiderou a decisão e, ao final, concedeu a segurança, entendendo que a empresa agiu de boa-fé ao se amparar em ato administrativo válido, qual seja, o Alvará Sanitário, dotado de presunção de legitimidade. Assentou que a constatação posterior de irregularidades não poderia retroagir para macular a declaração prestada no certame, tampouco justificar a imposição de penalidade de elevada gravidade sem comprovação de dolo ou má-fé, reputando, assim, desproporcional a sanção de inidoneidade.

Não obstante os fundamentos do Juízo
a quo
,
a sentença merece ser reformada
.

Sabe-se que a via mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. Tal requisito, contudo, não se mostra atendido no caso concreto.

Com efeito, conforme documentado nos autos, a sanção administrativa decorreu da constatação de que a impetrante declarou cumprir os requisitos de habilitação no Pregão Eletrônico nº 105/2023, quando, em realidade, não detinha condições estruturais mínimas para execução do objeto licitado, notadamente no que se refere às exigências sanitárias.

A impetrante sustenta que agiu amparada por Alvará Sanitário regularmente expedido pelo próprio Município. Todavia, a análise dos elementos constantes do processo administrativo revela que
o referido documento possuía natureza precária, expedido sem vistoria prévia, com base em autodeclaração de baixo risco
, circunstância que, por si só, não atesta a efetiva adequação do estabelecimento às exigências legais.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a mera posse de alvará precário não exime o licitante do dever de veracidade das declarações prestadas, tampouco o autoriza a afirmar o cumprimento de requisitos materiais que, de fato, não detinha.

A diligência
“in loco”
realizada pela Administração, longe de configurar fato superveniente, constituiu mero instrumento de verificação da realidade fática preexistente, revelando que o estabelecimento da impetrante não possuía estrutura compatível com o objeto licitado. Assim, evidencia-se que a declaração apresentada não correspondia à realidade, caracterizando comportamento incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

Não é de se olvidar que a penalidade de declaração de inidoneidade visa resguardar a lisura dos certames licitatórios e coibir condutas que comprometam a confiança necessária nas relações contratuais com a Administração. Dessa forma, a apresentação de declaração falsa acerca da capacidade de habilitação configura infração de elevada gravidade, apta a justificar a aplicação da sanção mais severa, não havendo falar-se em desproporcionalidade da sanção aplicada.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que não há direito líquido e certo a amparar a impetrante, devendo o recurso ser provido para denegar a segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para retificar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026